Tribunal: TJBA
Processo: 8061551-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061551-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: LUIS JULIO SOTERO DE ASSIS

Advogado(s)
:
ISABELLE SOUSA MARTINS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e direito civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Superendividamento. Empréstimos consignados. Limitação de descontos em folha. Proteção ao mínimo existencial. Dignidade da pessoa humana. Decisão mantida.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento do autor, servidor público estadual, ao percentual de 30% de seus vencimentos líquidos, com teto de 12% para descontos decorrentes de associações, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por descumprimento. O agravado alegou estar em situação de superendividamento, com descontos mensais que superavam sua remuneração líquida. Agravo interno interposto contra o mesmo decisum foi julgado prejudicado, por já ter sido exaurida sua análise no voto.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a limitação judicial dos descontos decorrentes de empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida, visando proteger o mínimo existencial; e (ii) estabelecer se tal limitação viola a autonomia da vontade contratual em hipóteses de superendividamento.

III. Razões de decidir

3.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os descontos em folha de servidores públicos devem respeitar o limite de 30% da remuneração, em observância ao princípio da razoabilidade e ao caráter alimentar do salário.

4.Ainda que os contratos tenham sido firmados com autorização do consumidor, a prática de retenções que comprometam mais de 70% da renda é considerada abusiva, por atentar contra o princípio da dignidade da pessoa humana e inviabilizar o atendimento das necessidades básicas do devedor.

5.O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, autoriza o controle judicial de cláusulas abusivas em contratos de adesão, especialmente quando há desproporção nas prestações que comprometam o equilíbrio contratual.

6.A Lei nº 10.820/2003, ao regulamentar os descontos em folha para empréstimos consignados, visa preservar parcela substancial da renda do consumidor para garantir sua subsistência, sendo a limitação a 30% compatível com esse objetivo.

7.O deferimento de tutela de urgência com base no art. 300 do CPC mostrou-se adequado, diante da plausibilidade jurídica do pedido e do risco de dano irreparável ao consumidor superendividado, cuja renda estava integralmente comprometida.

8.A imposição de multa cominatória pelo descumprimento da ordem judicial está em conformidade com os princípios da efetividade processual e da coercibilidade das decisões judiciais, sendo medida proporcional.

9.A rediscussão da matéria pelo agravo interno mostra-se desnecessária, pois os fundamentos do voto que examina o agravo de instrumento enfrentam exaustivamente todas as alegações, razão pela qual o agravo interno deve ser julgado prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso desprovido e agravo interno julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8061551-53.2025.8.05.0000, em que é agravante
ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA
e agravado
LUIS JULIO SOTERO DE ASSIS

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do Relator.